Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728959-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CERQUEIRA LOPES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO CERQUEIRA LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenizatória ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO PAN S/A, ora agravado. A decisão interlocutória recorrida indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado na exordial, em suma, ao entendimento de que os valores auferidos pelo autor a título de remuneração infirmariam a alegação de hipossuficiência. Ressalvando a apresentação de novos documentos com o recurso, o agravante aduz que, consoante gastos que restariam comprovados, embora receba um ótimo salário, possuiria despesas elevadas a ponto de dificultar a sua sobrevivência e de sua família, não restando dúvidas de que não possuiria condições de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão da gratuidade de justiça. Tecendo considerações acerca de princípios e garantias constitucionais, dente eles, o da dignidade da pessoa humana e o do acesso à justiça, ponderou que a situação de pobreza de uma pessoa não levaria em conta apenas sua renda, mas também seu nível de endividamento. Assevera que não obstante a quantia que auferiria de salário, estaria em condições de superendividamento, com sua fonte de renda inteiramente comprometida. Com isso, deduzindo a presença dos exigidos pressupostos, em sede liminar, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento a fim de que a decisão recorrida seja reformada, concedendo-se definitivamente a gratuidade de justiça requerida. As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas porquanto pendente discussão acerca do requerimento de gratuidade de justiça. Decido. Sendo cabível (CPC, art. 101, caput), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, tendo o preparo deixado de ser recolhido em vista do permissivo do art. 101, § 1o, do CPC, afere-se que a pretensão recursal é cabível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Com efeito, impera que restem demonstrados a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (CPC, art. 300, caput) – isto é, a verossimilhanças das alegações ou a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, p.u.) – e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput) – ou seja, o periculum in mora ou a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput) . Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que o agravante, conquanto tenha afirmado estar em condições de hipossuficiência financeira, asseverando que não possuiria condições econômicas de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo individual e familiar, os elementos de convicção trazidos à colação infirmam tanto o conteúdo declarado como as conclusões da parte acerca da alegada condição financeira que ostentaria atualmente. Inicialmente, em que pese ressalvando a apresentação de novos documentos nesta instância acerca da alegada condição financeira, nota-se que a parte apenas reproduziu os já anexados aos autos de origem, acrescentando apenas uma planilha dos supostos gastos pessoais que teria na própria petição recursal. Esses documentos evidenciam que o recorrente é funcionário público, sendo agente de polícia civil do Distrito Federal, auferindo renda bruta da ordem de R$ 15.646,85, em julho recente (ID 9994485). De rigor, sua renda líquida ordinária (entendida como renda bruta abatida dos descontos compulsórios – IR e Previdência) giraria em torno de R$ 11.050,00. Em que pese o esforço do agravante em demonstrar que sua situação não lhe permite arcar com as despesas inerentes ao processo, percebe-se que a parte não se desincumbiu da tarefa especifica de esclarecer acerca da discrepância entre a alegada insuficiência de recursos com o fato de ser servidor público cujos holerites denotam padrão de renda muito superior à média nacional. Ainda que considerados os descontos obrigatórios, bem assim empréstimos e outras dívidas que teria, ainda assim, restaria livre ao autor um valor mensal de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) líquidos, o que não condiz com o aduzido estado de superendividamento, ou mesmo de hipossuficiência financeira. Outrossim, os correspondentes gastos apresentados pelo recorrente, entre eles, com faturas de cartões de créditos, deduzem um padrão de consumo incompatível com o alegado estado de miserabilidade. Destarte, a parte mora em localidade de classe média/alta, costuma efetuar contratação de serviço de aluguel de carros e de concessionária de automóveis cujos veículos nela atendidos soem ter valor de mercado considerável (“HONDA PLAZA”), realizaria compra cara em loja de alta tecnologia (“IPLACE”) e viagens aéreas para outros estado da federação. Importante lembrar que o recorrente se declarou casado, mas nada falou a respeito de eventual renda auferida por sua cônjuge tampouco apresentou documentação apta a comprovar a renda familiar para propiciar o adequado cotejamento com a alegação de hipossuficiência de recursos. É cediço que a declaração de hipossuficiência financeira detém mera presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que, mesmo admitindo que para a concessão da gratuidade bastasse a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, o julgador poderá denegar o referido benefício quando os elementos de provas apresentados nos autos infirmarem o aduzido estado de hipossuficiência. Cabe mencionar, ainda, que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. É necessário analisar se as condições de profissão e/ou de consumo da parte requerente condizem com o estado de pobreza afirmado na declaração coligida aos autos, o que não se vislumbra na espécie. Por conseguinte, consoante supra consignado, havendo elementos a indicar que o recorrente possuiria condições de arcar regularmente com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua família, as razões recursais sobressaem inverossímeis, o que enseja o indeferimento da pretensão liminar. Isto é, em sede análise perfunctória, tem-se por proporcional o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça promovido pela decisão recorrida ante a verificação de que a renda do postulante lhe permite usufruir do direito de acionar o Poder Judiciário para tutelar o direito que alega ter, sem prejuízo da própria subsistência ou de familiares dele dependentes. Com a manutenção da decisão interlocutória que indeferiu a benesse postulada, o agravante deve recolher as custas do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (CPC, art. 101, § 2o). Ante o exposto, não restando demonstrados os correspondentes pressupostos autorizativos, INDEFIRO o pedido liminar vindicado no presente agravo de instrumento. Via de consequência, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC, determino que o agravante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Feito o recolhimento, intime-se o agravado facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo, no prazo legal. Do contrário, tornem os autos conclusos para análise. Sem prejuízo, oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe a respeito da presente decisão monocrática, dispensando-lhe de prestar informações senão as que eventualmente acarretem a perda do objeto do recurso. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator